Tribunal: TJPA
Processo: 0822496-61.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822496-61.2021.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. OSCILAÇÃO OU DISTÚRBIO NA REDE ELÉTRICA DECORRENTE DE DESCARGA ATMOSFÉRICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL POR CONJUNTO PROBATÓRIO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., por meio da qual a seguradora buscava o ressarcimento da quantia de R$ 37.179,71, paga à segurada Condomínio do Edifício Samurai a título de indenização securitária por danos elétricos em equipamentos supostamente causados por oscilação ou sobretensão na rede de fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório apresentado pela seguradora é suficiente para demonstrar o nexo causal entre o dano elétrico experimentado pelos equipamentos da segurada e falha na prestação do serviço de fornecimento de energia; (ii) estabelecer se a incidência de descarga atmosférica configura fortuito interno apto a manter a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado após o pagamento da indenização securitária, podendo exercer ação regressiva contra o responsável pelo dano.

4.

O conjunto documental produzido, composto por laudos técnicos, laudo complementar, fotografias e relatório de regulação, apresenta indícios probatórios convergentes de ocorrência de distúrbio elétrico compatível com os danos verificados nos equipamentos.

5.

Documento técnico indica que a pane decorreu de distúrbio atmosférico associado à incidência de raios na região, circunstância capaz de afetar a rede elétrica e comprometer o funcionamento dos equipamentos.

6.

Descargas atmosféricas configuram fortuito interno, por integrarem risco previsível da atividade de distribuição de energia elétrica, não sendo aptas a afastar a responsabilidade objetiva da concessionária.

7.

Incumbe à concessionária, detentora das informações operacionais e registros da rede elétrica, produzir contraprova técnica capaz de afastar o nexo causal, ônus do qual não se desincumbiu ao limitar-se a negativa genérica de responsabilidade.

8.

A presença de lastro probatório mínimo favorável à tese autoral, aliada à ausência de demonstração de causa excludente de responsabilidade, impõe o reconhecimento do dever de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste e pode ajuizar ação regressiva contra o responsável pelo dano.

2.

Descargas atmosféricas que provocam distúrbios na rede elétrica configuram fortuito interno, por integrarem o risco da atividade de distribuição de energia.

3.

Demonstrados indícios probatórios do nexo causal e ausente contraprova técnica da concessionária, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva pelo dano elétrico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14 e art. 27; CC, art. 786; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806157-90.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0890268-70.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1035132-16.2024.8.26.0114, Rel. Des. Grakiton Satiro Aragão, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2026; TJRJ, Apelação nº 0800869-55.2022.8.19.0065, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2025; TJMS, Agravo Interno Cível nº 0803649-12.2024.8.12.0026, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j. 27.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Regressiva
ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, autuada sob o nº
0822496-61.2021.8.14.0301
, na qual a autora alegou ter indenizado sua segurada,
Condomínio do Edifício Samurai
, por danos elétricos sofridos em equipamentos, afirmando ter-se sub-rogado nos direitos da consumidora para buscar o ressarcimento da quantia de
R$ 37.179,71
em face da concessionária de energia.

Sobreveio
sentença de

ID n. 33200474
, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém afastou a alegação de decadência suscitada pela requerida, reconheceu que à hipótese se aplicaria o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, indeferiu a inversão do ônus da prova e, no mérito, concluiu que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, especialmente por ausência de demonstração do nexo causal entre os danos apontados e falha na prestação do serviço pela concessionária. Ao final, o pedido foi julgado improcedente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando-se a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

Irresignada, a autora interpôs recurso de
apelação
, consubstanciado no
ID n. 33200475
, sustentando, em síntese, que a sentença teria incorrido em erro de valoração da prova ao desconsiderar o acervo documental juntado aos autos. A apelante defendeu que os laudos técnicos, laudo complementar, fotografias de regulação e relatório final de regulação demonstrariam de forma suficiente a ocorrência de oscilação ou sobretensão na rede elétrica e o respectivo nexo causal com os danos experimentados, além de alegar que a concessionária permaneceu inerte na fase probatória, sem apresentar contraprova técnica ou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito invocado. Requereu, assim, a reforma integral da sentença, com a procedência da ação regressiva e a condenação da apelada ao pagamento do valor pleiteado, acrescido de correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios.

Em seguida, a requerida apresentou
contrarrazões no

ID n. 33200482
, pugnando pelo não provimento da apelação e pela manutenção integral da sentença. Nas razões defensivas, sustentou, em síntese, a ausência de notificação prévia da concessionária para apuração administrativa do evento, a inexistência de registro de perturbações no sistema elétrico na data indicada, a ausência de comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a conduta da empresa, bem como a inconclusividade dos laudos trazidos pela seguradora. Com isso, a apelada defendeu que a decisão recorrida apreciou adequadamente o conjunto probatório e que não haveria fundamento para sua reforma.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

No recurso de apelação, a seguradora estrutura sua pretensão recursal, essencialmente, sobre as seguintes causas de pedir:
(1)
a alegação de
erro de valoração da prova
pela sentença, ao considerar insuficiente o acervo documental produzido;
(2)
a afirmação de que os
laudos técnicos, o laudo complementar, as fotografias de regulação e o relatório final de regulação
seriam idôneos e bastariam para comprovar a ocorrência do sinistro e sua origem;
(3)
a tese de que ficou demonstrado o
nexo causal
entre a oscilação/sobretensão na rede elétrica e os danos sofridos pelo equipamento do segurado;
(4)
a alegação de
inércia probatória da concessionária
, que não teria apresentado contraprova técnica, nem documentos aptos a afastar os fatos narrados;
(5)
a invocação do
direito de regresso da seguradora sub-rogada
, com fundamento no art. 786 do Código Civil, em razão do pagamento da indenização securitária; e
(6)
a defesa da
responsabilidade objetiva da concessionária de energia
, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, sob o argumento de que, presentes o dano, a falha do serviço e o nexo causal, surgiria o dever de ressarcir os valores despendidos pela autora.

O recurso merece provimento.

Com efeito, a prova processual produzida em primeira instância, embora não seja exauriente a ponto de reconstruir integralmente a dinâmica do evento danoso, revela
indícios probatórios relevantes e convergentes
em favor da pretensão regressiva deduzida pela autora/apelante, suficientes para infirmar a conclusão de absoluta ausência de nexo causal adotada na sentença.

Isso porque os documentos técnicos coligidos aos autos, considerados em seu conjunto e não de forma atomizada, apontam para a ocorrência de distúrbio elétrico apto a comprometer o funcionamento dos equipamentos atingidos, em contexto compatível com a narrativa inaugural.

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente adequado desqualificar, em bloco, o acervo documental apresentado pela seguradora, sobretudo quando dele emergem elementos objetivos de convicção que, ao menos em sede de preponderância probatória, corroboram a versão de que os danos experimentados decorreram de anomalia relacionada ao fornecimento de energia elétrica.

Assume especial relevo, nesse contexto, o documento de ID n. 33200436, cuja força probatória, ainda que de natureza indiciária, é juridicamente significativa, porquanto atribui a pane dos equipamentos a evento que se insere no âmbito do risco da atividade desempenhada pela concessionária.

Consta expressamente do referido documento que:

As referidas falhas podem ocorrer, pois nesta data ocorreu incidência de raios na região do prédio Samurai. E como a pane foi fatal para o pleno funcionamento deste inversor de frequência, e isto aponta ser atribuído a um distúrbio atmosférico que afetou a saída do inversos de frequência para o motor
.

Tal assertiva não apenas afasta a tese de causa inteiramente estranha à cadeia de fornecimento, como também estabelece vínculo técnico mínimo entre o dano verificado e um distúrbio atmosférico incidente sobre a rede, circunstância que, em vez de excluir a responsabilidade da concessionária, atrai a incidência da teoria do
fortuito interno
, na medida em que traduz risco inerente à própria prestação do serviço público de distribuição de energia.

Nessa linha, a responsabilidade civil da concessionária permanece
objetiva
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo apta a elidi-la a mera invocação de descargas atmosféricas quando estas se inserem no âmbito dos riscos previsíveis e administráveis do serviço concedido.

A jurisprudência desta Corte estadual — cf.
TJPA, Apelação Cível n. 0806157-90.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado; e TJPA, Apelação Cível n. 0890268-70.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 03/02/2026, 2ª Turma de Direito Privado
— orienta-se no sentido de que
descargas atmosféricas configuram fortuito interno
, incapaz de romper o nexo causal e de afastar o dever de indenizar da distribuidora de energia, precisamente porque compete à concessionária estruturar, manter e proteger a rede contra intercorrências previsíveis da atividade, inclusive variações e distúrbios decorrentes de eventos climáticos ordinariamente associados ao serviço.

Corroborando o entendimento, conferir:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Ação de regresso de seguradora. Danos em equipamentos de segurados por falha na rede. Responsabilidade objetiva da concessionária (Art. 37, § 6º, CF). Aplicação do Tema 1.282 do STJ para afastar a sub-rogação de prerrogativas consumeristas, mantida a inversão do ônus da prova pela distribuição dinâmica (Art. 373, § 1º, CPC).
Nexo causal demonstrado por registros da própria ré e laudos técnicos. Fortuito interno caracterizado por descargas atmosféricas
. Inexistência de prova de valor econômico dos salvados. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10351321620248260114 Campinas, Relator.: Grakiton Satiro Aragão, Data de Julgamento: 06/03/2026, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2026) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. DANO A TRANSMISSOR DA EMPRESA SEGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1) Apelo da Ré em que requer a improcedência da demanda. Controvérsia acerca da comprovação de que os danos foram provocados em razão de falha na prestação dos serviços da Ré. 2) Sub-rogação da seguradora nos direitos, ações, prerrogativas e garantias do credor primitivo, em relação à dívida. Art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.
3) Autora colacionou aos autos laudos técnicos que atribuem verossimilhança as suas alegações de que os danos decorreram de descargas atmosféricas, o que configura fortuito interno. Precedentes TJRJ. Concessionária Ré não trouxe nenhuma prova capaz de demonstrar qualquer excludente do nexo causal, ônus que lhe competia.
Artigo 210, § único da Resolução da ANEEL. Dever de ressarcimento. 4) Manutenção da sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08008695520228190065, Relator.: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 09/09/2025, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 11/09/2025) (Grifei).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS ELÉTRICOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em verificar se restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha de serviço fornecido pela concessionária. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência de descarga atmosférica, ainda que decorrente de fenômeno natural, caracteriza-se como fortuito interno, uma vez que se insere no âmbito dos riscos da atividade desempenhada pela concessionária de energia elétrica, não se prestando, portanto, a excluir o nexo de causalidade nem a eximir a responsabilidade civil pelos danos ocasionados ao consumidor
. 4. Nos termos da súmula 188/STF e dos artigos 786 e 349, do Código Civil, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competirem ao segurado contra o responsável pelo dano, razão pela qual é legítima a cobrança dirigida a quem tinha o dever de guarda e conservação da coisa que lhe foi depositada, consoante artigo 629 do Código Civil . IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. (TJ-MS - Agravo Interno Cível: 08036491220248120026 Bataguassu, Relator.: Des . Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 27/02/2026, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2026) (Grifei).

Some-se a isso que a ré/apelada
não produziu prova tecnicamente idônea
apta a contraditar os elementos trazidos pela autora, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, limitando-se à negativa genérica de responsabilidade. Intimada a se manifestar sobre provas a produzir, na sequência do despacho de ID n. 33200470 (cf. expediente de ID n. 22264004, na aba específica da pasta digital de primeira instância), a ré/apelante deixou transcorrer
in albis
o r. prazo.

Em cenário como esse, a distribuição estática e ordinária do ônus probatório (art.373, II, do CPC/2015) impõe reconhecer que incumbia à
EQUATORIAL
, detentora dos dados operacionais do sistema, dos registros de perturbação da rede e dos meios técnicos de reconstrução do evento, apresentar contraprova eficaz para afastar os indícios produzidos pela demandante, o que não ocorreu.

Desse modo, à vista da presença de lastro probatório mínimo favorável à tese autoral, da caracterização do evento como fortuito interno e da ausência de demonstração, pela concessionária, de causa excludente de responsabilidade, impõe-se a
reforma da sentença
, para julgar procedente a pretensão regressiva e condenar a apelada ao ressarcimento do valor indenizatório desembolsado pela seguradora, acrescido dos consectários legais.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para

reformar integralmente a sentença de ID n. 33200474
e, em consequência,
julgar procedente o pedido inicial
, condenando a requerida Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. ao ressarcimento, em favor da autora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, da quantia de
R$ 37.179,71 (trinta e sete mil, cento e setenta e nove reais e setenta e um centavos)
, a ser acrescida de
correção monetária desde o desembolso
e de
juros de mora a contar da citação
, na forma da legislação de regência.

Em razão da reforma do julgado,
inverte-se o ônus sucumbencial
, passando a requerida a arcar integralmente com o pagamento das
custas processuais
e dos
honorários advocatícios
. Considerando a natureza da demanda, o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação do feito e o trabalho desenvolvido,
fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2026